Tribunal: TJBA
Processo: 8036078-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036078-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DA CRUZ BRAGA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PORTABILIDADE DA CONTA SALÁRIO. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RÉU NÃO SE DESIMCUMBIU DE PROVAR O CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PRINCIPAL
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO
. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8036078-04.2021.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados
ANA CLAUDIA DA CRUZ BRAGA
e
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e DAR PROVIMENTO

AO RECURSO ADESIVO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator